Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707606-85.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ADRIANO DE MATOS, GILBERTO BRAS DE PAULA APELADO: GILBERTO BRAS DE PAULA, JOSE ADRIANO DE MATOS DESPACHO Intime-se Gilberto Bras de Paula para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por José Adriano de Matos no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator